Tribunal: STF
Processo: RHC 50524
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECEPTAÇÃO. UNICIDADE DO CRIME, SE FOI UMA SÓ A AÇÃO DO AGENTE,
EMBORA TENDO POR OBJETO COISAS PROVINDAS DA PRATICA DE VARIOS CRIMES
DE FURTO.INADMISSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO, CONTRA O RECEPTADOR, DE
DIFERENTES PROCESSOS. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.